Tribunal: STF
Processo: Rcl 75201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Teodorico Augusto Erbele, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região (Processo 5005627-87.2021.4.04.7121), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se do exercício de pretensão revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II , da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando está lhe for mais favorável revisão popularmente conhecida como “a revisão da vida toda”, Tema 1102 



    […]



    Porém, não obstante a ordem de sobrestamento, a 6 Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4 Região houve por bem levantar a suspensão e julgar a Apelação Civel 50056278720214047121, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema. 



    […] 



    No presente caso, como já mencionado, a reclamação é proposta contra decisão judicial que levantou prematuramente a suspensão do processo do reclamante, contra determinação expressa do STF, e julgou o feito, antes da decisão final sobre os embargos de declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), em afronta ao que foi ordenado pelo eminente relator daquele processo.”



    Ao final, requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, “a PROCEDÊNCIA da presente RECLAMAÇÃO para que seja CASSADA a decisão RECLAMADA, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos Embargos de Declaração RE 1.276.977 /DF ( Tema 1102 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico, de ofício a existência de erro material na identificação da parte Reclamante. Embora o subscritor da Petição Inicial tenha qualificado o Reclamante como Norton Gebert, instruiu toda a Ação, inclusive com procuração, cópia da carteira de identidade, declaração de hipossuficiência, cópia do ato reclamado, com documentos referentes à Teodorico Augusto Berle, autor da Ação Originária. Assim, necessária a retificação da autuação. 



    Superado esse ponto, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração, apontando omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o acórdão reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e proferiu decisão de mérito, dando provimento à apelação interposta pelo Instituto Nacional da Previdência Social - INSS, em 04/12/2024 (eDoc. 6), nos seguintes termos:



    “Contudo, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, em sessão Plenária de 21/04/2024, o STF adotou, por maioria, entendimento contrário, no mérito, ao que havia firmado originalmente no RE 1276977 (Tema 1102). Entendeu a Corte pela constitucionalidade da norma de transição contra a qual se insurgem os segurados (art. 3º da Lei nº 9.876/99), negando-lhes a pretensão de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I, da Lei nº 8.213/91, para o cálculo da RMI dos respectivos benefícios. Decidiu-se que não cabe ao segurado optar pela aposentadoria segundo a regra mais favorável, entre a de transição e a definitiva. Na ementa dessa decisão, quanto à controvérsia mantida nestes autos, foi registrado que "A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício." 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos a essa decisão nas ADIs 2110 e 2111, em sessão virtual finalizada em 30/09/2024, o STF esclareceu que a decisão favorável aos segurados, que havia proferido em 2022, no julgamento do Tema 1102 (RE 1276977), modificara, temporariamente, entendimento dado pela própria Corte ao decidir, em 2000, sobre a medida cautelar formalizado nas mesmas ADIs, mas que a decisão de mérito das ADIs, que agora proferia em 2024, restabelecia o entendimento original pela constitucionalidade da norma de transição. Afirmou-se, textualmente, que "o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano de 2000". 



    […]



    A existência de decisão com efeitos expansivos e vinculantes, proferida pela Suprema Corte, nos autos das ADIs 2110 e 2111, já confirmada em embargos de declaração, a tornar prejudicado o julgamento do Tema 1102, autoriza, de imediato, o julgamento dos feitos que tratam sobre o mesmo tema, para aplicação as respectivas teses. 



    […]



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento à apelação do INSS.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença reclamada, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 5005627-87.2021.4.04.7121) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    À Secretaria para retificar a autuação, a fim de que conste como parte Reclamante Teodorico Augusto Eberle.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente